Tribunal: TJMT
Processo: 1015211-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015211-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVANTE), THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.094.811-61 (AGRAVADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. POSSE PROLONGADA DOS BENS. CONTROVÉRSIA SOBRE CONTRATO ESTIMATÓRIO, CONSIGNAÇÃO OU DEPÓSITO. DIREITO DE RETENÇÃO INVOCADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA SATISFATIVA EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVIDÊNCIAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação antecedente de busca e apreensão de maquinários agrícolas, autorizando a retirada imediata dos bens, com uso de força policial e arrombamento.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) presença dos requisitos da tutela de urgência para busca e apreensão imediata dos maquinários; (ii) relevância do direito de retenção invocado pelos agravantes; (iii) adequação de medidas conservatórias; e (iv) prejudicialidade dos recursos incidentais contra decisões monocráticas.

III. Razões de decidir

3.O agravo deve ser examinado nos limites do art. 300 do CPC, sem definição definitiva da natureza do contrato ou da extensão do crédito alegado.

4.As notas fiscais, mensagens e áudios conferem plausibilidade inicial à pretensão da autora, mas não eliminam a controvérsia sobre a legitimidade da posse.

5.A relação jurídica entre as partes depende de esclarecimento, diante da divergência entre contrato estimatório, consignação para venda e depósito com retenção.

6.O direito de retenção invocado não pode ser reconhecido de imediato, mas possui densidade suficiente para afastar busca e apreensão satisfativa em cognição sumária.

7.A posse dos maquinários desde 2024 reduz a urgência da retirada imediata e recomenda preservação provisória da situação fática.

8.Os boletins de ocorrência registram narrativas contrapostas e não substituem prova judicial sobre posse, inadimplemento, despesas ou apropriação indevida.

9.A busca e apreensão com força policial, arrombamento e entrega dos bens à autora antecipa resultado prático ainda dependente de instrução.

10. A providência adequada consiste na preservação dos bens, com vedação de alienação, oneração, transferência, ocultação, remoção, desmonte ou uso econômico indevido.

11.A conservação do patrimônio litigioso não reconhece o direito de retenção, nem impede nova apreciação da tutela pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso parcialmente provido para revogar a liminar de busca e apreensão, mantendo os bens sob guarda provisória dos agravantes, sem reconhecimento do direito de retenção e com adoção de medidas conservatórias pelo juízo de origem. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência de busca e apreensão de bens móveis exige probabilidade qualificada do direito e perigo de dano compatível com a medida satisfativa postulada. 2. A existência de controvérsia relevante sobre a natureza da relação jurídica e sobre o direito de retenção invocado pelo possuidor recomenda a substituição da busca e apreensão por medidas conservatórias. 3. A posse prolongada dos bens reduz a urgência da retirada imediata quando a medida altera situação fática consolidada antes de instrução suficiente. 4. A preservação provisória dos bens, com vedação de atos de disposição, remoção, ocultação, deterioração ou uso econômico indevido, resguarda o resultado útil do processo sem antecipar o julgamento da controvérsia contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 644.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI e THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente de Busca e Apreensão de Bens Móveis n. 1004002-91.2026.8.11.0037, ajuizada por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata busca e apreensão dos maquinários agrícolas descritos nas notas fiscais juntadas com a inicial, autorizando, inclusive, o uso de força policial e arrombamento em caso de resistência, bem como nomeando a autora como depositária fiel dos bens apreendidos.

As agravantes sustentam que a decisão deve ser integralmente reformada porque deferiu liminar de busca e apreensão inaudita altera parte sem a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, desconsiderando, segundo afirmam, o exercício regular do direito de retenção previsto no art. 644 do Código Civil.

Alegam que a autora construiu narrativa inverídica de apropriação indébita, omitindo que os maquinários se encontram no pátio da empresa Primavera Máquinas desde meados de julho de 2024, período em que teriam atuado como depositários dos bens.

Afirmam que, durante esse lapso, suportaram custos de guarda, conservação e abastecimento no valor de R$ 4.088.000,00, além de crédito de R$ 99.180,00 a título de comissão correspondente a 3% sobre avaliações técnicas realizadas, totalizando R$ 4.187.180,00, quantia que, segundo defendem, legitima a recusa na entrega dos bens.

Argumentam que, antes da apreciação da liminar, apresentaram manifestação prévia na origem demonstrando, de forma documental e jurídica, a incidência do direito de retenção, mas que o juízo de primeiro grau ignorou essa circunstância e reconheceu a probabilidade do direito da autora com base apenas nas notas fiscais e em áudios e capturas de tela, os quais, segundo afirmam, não teriam força bastante para amparar a medida extrema.

Sustentam que as notas fiscais comprovam, quando muito, a propriedade dos bens, jamais contestada por eles, mas não afastam a posse que afirmam exercer de forma justa, de boa-fé e juridicamente amparada. Argumentam que a controvérsia não recai sobre a titularidade dos maquinários, mas sobre a legitimidade da posse exercida pela Primavera Máquinas, a qual, na visão dos recorrentes, decorre de inequívoca relação de depósito regida pelos arts. 627 a 646 do Código Civil, sendo o direito de retenção meio legal de autotutela conferido ao depositário até o ressarcimento das despesas e prejuízos do depósito.

Afirmam, ainda, que inexiste perigo de dano contemporâneo apto a justificar a liminar, uma vez que os bens estariam sob sua guarda há quase dois anos, de modo que a própria inércia da autora afastaria a urgência alegada.

Acrescentam que a fundamentação da decisão agravada, ao mencionar possível depreciação física e tecnológica dos bens, bem como a existência de ações cíveis e fiscais em face dos agravantes, estaria assentada em presunções genéricas e desprovidas de prova concreta de risco atual, salientando que os maquinários, por pertencerem à autora, não responderiam por obrigações de terceiros.

Também asseveram que o boletim de ocorrência juntado pela autora é unilateral e que, em sentido oposto, o boletim registrado pelos próprios agravantes demonstraria tentativa de retirada dos bens mediante mobilização de força policial, circunstância que qualificam como atuação truculenta da autora e exercício arbitrário das próprias razões.

Por fim, alegam que a busca e apreensão deferida viola o art. 300, § 3º, do CPC, por gerar efeitos praticamente irreversíveis, uma vez que a entrega imediata dos maquinários à autora esvaziaria a garantia legal de retenção e inviabilizaria o recebimento do crédito que afirmam possuir. Sustentam, assim, que o perigo de dano grave ou de difícil reparação milita em seu favor, pois o cumprimento da ordem judicial retiraria a única garantia de satisfação de crédito superior a R$ 4 milhões.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e impedir a expedição e/ou o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Subsidiariamente, postulam que o cumprimento da medida fique condicionado ao prévio depósito judicial ou à prestação de caução idônea, pela agravada, no valor de R$ 4.187.180,00. No mérito, pedem o provimento integral do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão e reconhecer o alegado exercício legítimo do direito de retenção.

O agravo foi distribuído em plantão judiciário, tendo sido deferida a tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo (id. 359256358).

Em face dessa decisão, a agravada interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo, o qual foi contrarrazoado no id. 360055355. O pedido de reconsideração foi indeferido pela decisão de id. 359730885, o que ensejou a oposição, pela agravada, de embargos de declaração de id. 361188871, aos quais os agravantes apresentaram manifestação no id. 364051858.

Posteriormente, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 365547377), nas quais sustenta, em síntese, que a relação jurídica entabulada entre as partes não se caracteriza como contrato de depósito, mas como contrato estimatório ou consignação para venda, regido pelos arts. 534 a 537 do Código Civil, razão pela qual seria juridicamente inviável o direito de retenção invocado pelos agravantes.

Afirma que os áudios juntados na origem evidenciam que os bens foram entregues para revenda, mediante comissão, e que a agravante não possui atividade de depósito ou armazenagem, mas de comércio de peças e máquinas usadas, o que, segundo sustenta, é incompatível com a tese de depósito.

Acrescenta que, mesmo sob a ótica do depósito, não haveria prova escrita apta a satisfazer o art. 646 do Código Civil, nem demonstração idônea das despesas alegadas pelos agravantes.

Alega, ainda, que houve inadimplemento contratual por parte dos agravantes, consistente na alienação de um caminhão sem repasse dos valores e no desaparecimento de três colheitadeiras, além de indícios de uso dos bens para prestação de serviços a terceiros, de modo que a busca e apreensão se justifica para resguardar patrimônio que, segundo sustenta, vem sendo indevidamente desviado.

Aduz que o boletim de ocorrência datado de 25/03/2026 revela contemporaneidade do risco, que os maquinários possuem elevado valor e estão sujeitos a depreciação e obsolescência, e que o prejuízo potencial da agravada supera, inclusive, o crédito afirmado pelos agravantes. Defende, por isso, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No tocante à caução, a agravada sustenta sua desnecessidade, ao argumento de que inexiste direito de retenção a ser resguardado, que a medida de busca e apreensão de bens móveis é reversível e que possui robusta capacidade financeira para suportar eventual reversão futura. Subsidiariamente, requer, caso se entenda cabível a contracautela, que seu valor seja arbitrado pelo Juízo, sem condicionamento da medida ao montante indicado pelos agravantes.

Ao final, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento, com o restabelecimento da decisão de primeiro grau e da ordem de busca e apreensão.

Após a inclusão do feito em pauta, os agravantes apresentaram manifestação às contrarrazões (id. 366150381), na qual sustentam, em síntese, que a agravada inova em sede recursal ao aprofundar teses não enfrentadas na decisão de origem, em afronta aos limites cognitivos do agravo de instrumento; afirmam que o próprio áudio transcrito pela agravada comprovaria a obrigação de pagamento de “pátio” caso os bens fossem retirados sem venda, reforçando o alegado direito de retenção; alegam que a ausência de CNAE específico não descaracteriza a obrigação material assumida; apontam contradição entre a narrativa de desaparecimento de bens e o e-mail de 17/03/2026, no qual a agravada teria apenas comunicado o desinteresse em prosseguir com a operação; defendem a existência de crédito garantido pelo art. 644 do Código Civil e pela jurisprudência; e sustentam que a própria agravada incorre em comportamento contraditório ao afastar a caução depois de tê-la ofertado na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se, no atual estágio da ação de tutela antecipada antecedente de busca e apreensão de bens móveis ajuizada por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., os elementos já produzidos autorizavam a apreensão imediata dos maquinários descritos na inicial, com uso de força policial e arrombamento, ou se a resistência apresentada pelos réus, fundada em alegado direito de retenção por despesas de pátio, guarda e conservação, recomendava maior cautela até melhor esclarecimento da relação jurídica estabelecida entre as partes.

O exame deste agravo deve permanecer adstrito aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Não se trata, neste momento, de definir a procedência da pretensão de restituição, a natureza jurídica do ajuste celebrado ou a extensão de eventual crédito invocado pelos agravantes, mas apenas de aferir se havia probabilidade qualificada e perigo de dano em grau suficiente para justificar a tutela liminar deferida na origem.

A delimitação é necessária porque a divergência instaurada não recai apenas sobre a consequência jurídica da posse, mas sobre o próprio conteúdo do vínculo negocial que a originou: a autora o qualifica como contrato estimatório ou consignação para venda; os réus, como depósito com direito de retenção.

A decisão recorrida reconheceu a probabilidade do direito da autora com base nas notas fiscais, áudios, mensagens e demais documentos juntados, além de reputar presente o perigo de dano diante da alegada retenção indevida dos bens, do risco de depreciação, desaparecimento e eventual constrição por terceiros.

Os agravantes, por sua vez, sustentam que os maquinários permanecem em seu pátio desde meados de julho de 2024, período em que afirmam ter suportado despesas de guarda, conservação e abastecimento, razão pela qual a recusa na devolução decorreria do exercício do direito de retenção previsto no art. 644 do Código Civil.

As notas fiscais em nome da agravada, as mensagens, os áudios e as alegações de alienação ou desaparecimento parcial dos bens conferem plausibilidade inicial à narrativa autoral, indicando, em juízo de delibação, que os maquinários foram entregues aos agravantes para exposição e comercialização, com posterior dissenso quanto à restituição e ao destino do patrimônio. Por isso, não se acolhe integralmente a pretensão recursal, sobretudo porque os agravantes também buscam o reconhecimento imediato do alegado direito de retenção.

Ainda assim, a medida deferida na origem avançou além do que a cognição sumária permitia, pois o ajuste narrado é verbal, depende de reconstrução por áudios, mensagens, condutas posteriores e documentos produzidos unilateralmente, e envolve controvérsia relevante sobre a legitimidade da posse.

Nesse cenário, a tutela de urgência somente se sustenta diante de demonstração segura da ilicitude atual da retenção, o que não se verifica quando os agravantes, antes da apreciação da liminar, já haviam invocado direito de retenção e alegado despesas de pátio, guarda, conservação e abastecimento.

O fundamento defensivo pode não prevalecer ao final, seja pela inadequação da figura do depósito, pela ausência de liquidez do crédito ou pela insuficiência das despesas alegadas. Ainda assim, não se mostra juridicamente irrelevante a ponto de ser superado, em cognição sumária, por decisão satisfativa que transfere imediatamente a posse dos bens à própria requerente, mediante força policial e arrombamento.

O art. 644 do Código Civil admite, em tese, a retenção do depósito até o pagamento da retribuição devida, das despesas líquidas ou dos prejuízos dele decorrentes, mas sua aplicação exige prévia definição da relação jurídica estabelecida e prova suficiente dos valores reclamados.

Também assume relevo o fato de que a própria narrativa das partes indica que os maquinários permanecem no estabelecimento dos agravantes desde 2024. O lapso temporal não elimina eventual risco à autora, sobretudo diante das alegações de alienação de caminhão, desaparecimento parcial de colheitadeiras e possível uso indevido dos bens, mas reduz a força da urgência que embasou a busca e apreensão imediata tal como deferida na origem, pois a medida altera de forma abrupta uma situação possessória prolongada e produz efeito prático de difícil recomposição.

Os boletins de ocorrência apresentados pelas partes devem ser valorados com a cautela própria desta fase. Eles documentam narrativas contrapostas e revelam o acirramento do conflito, mas não substituem a prova judicial necessária para definir, em sede cível, a natureza da posse, a extensão de eventual inadimplemento, a existência de despesas indenizáveis ou a ocorrência de apropriação indevida.

Nesse contexto, os elementos apresentados pela autora justificam a continuidade da demanda e autorizam a adoção de providências conservatórias, mas não a retirada imediata dos bens com força policial, arrombamento e entrega à própria requerente. O fundamento invocado pelos agravantes, por sua vez, possui densidade bastante para afastar a ordem constritiva tal como deferida, sem permitir o reconhecimento da liquidez do crédito alegado ou da configuração definitiva do direito de retenção.

A providência adequada consiste, portanto, em substituir a tutela satisfativa por medidas conservatórias aptas a preservar os bens e o resultado útil do processo até nova deliberação do juízo de origem. A permanência dos maquinários no local em que se encontram, apenas para fins de guarda provisória e com expressa vedação à prática de atos de disposição, transferência, ocultação, deterioração ou utilização econômica indevida, preserva o patrimônio litigioso sem antecipar a solução da controvérsia contratual.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de primeiro grau, caso o contraditório ou elementos probatórios supervenientes forneçam base mais segura para a tutela postulada.

Os bens deverão permanecer no local em que se encontram, sob responsabilidade dos agravantes, apenas para fins de guarda provisória, sem reconhecimento do alegado direito de retenção, ficando vedada a alienação, oneração, transferência, ocultação, remoção, desmonte ou utilização econômica dos maquinários sem prévia autorização judicial.

Determino, ainda, que o juízo de origem promova, com urgência, as providências conservatórias necessárias à preservação dos bens e do resultado útil do processo, especialmente a individualização dos maquinários existentes, a identificação de sua localização e o registro de seu estado de conservação, facultada a adoção de constatação judicial, avaliação, nomeação de depositário diverso, fixação de caução idônea ou outra medida proporcional que se revele adequada.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, ficam prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração opostos contra as decisões monocráticas proferidas no curso da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026